Tribunal: TJMT
Processo: 0021845-13.2018.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021845-13.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), GLOBAL AMBIENT INCORPORADORA E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 09.013.280/0001-47 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO AUTÔNOMO DESAPENSADO DA EXECUÇÃO E REMETIDO PARA O SEGUNDO GRAU – ÔNUS DO EMBARGANTE DE INSTRUIR OS EMBARGOS COM OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO – PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA, JUNTADA NOS AUTOS, PELA EMBARGADA – USO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DECISÃO DESCONSTITUÍDA –
EMBARGOS ACOLHIDO
S.

Se juntada aos autos as peças necessárias à compreensão da controvérsia posta nos embargos à execução, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer o uso de premissa equivocada e desconstituir a decisão que não conheceu do apelo, possibilitando o regular processamento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO CALETTI DEON e RUBIA ARGENTA DEON em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no 0021845-13.2018.8.11.0055.

A decisão embargada seguiu ementada nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO AUTÔNOMO DESAPENSADO DA EXECUÇÃO E REMETIDO PARA O SEGUNDO GRAU – ÔNUS DO EMBARGANTE DE INSTRUIR OS EMBARGOS COM OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO – AUSÊNCIA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA, EM GRAU DE APELO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir vedação legal ao desapensamento dos autos dos embargos à execução, para sua remessa ao Tribunal, incumbe à parte recorrente a apresentação dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões controvertidas.”
(Id. 85251496).

Em suas razões, de Id. 88735455, a parte embargante sustenta que a decisão
“restou omissa/contraditória, no ponto em que ao afirmar não estarem presentes documentos necessários a correta análise e compreensão da controvérsia, citando a ausência de cópias dos autos da execução e do próprio título exequendo.”

Aduz que por
“a r. decisão embargada, desconsiderou a existência no presente feito, da impugnação aos embargos à Execução (id: 74034466) apresentada pelo Banco Apelado, que no seu conteúdo detalha todo o feito de execução, fazendo referência a todos as informações e dados, bem como ainda, com exposição de trecho recortado do próprio título exequendo.”

Menciona, ainda, que
“diferentemente do afirmado na r. decisão, resta juntado no presente feito o Título exequendo, representado pela Cédula de Crédito Bancário (id:74034488), motivo pelo qual, deve ser acolhido o presente, para modificar a r. decisão e conhecer do Recurso de apelação.”

Requer o acolhimento do recurso, com aplicação dos efeitos infringentes, para que seja conhecido o recurso de apelação

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 88887498, por meio das quais a parte embargada pugna pela manutenção incólume da decisão, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, excepcionalmente, empresta-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente na decisão, quando o vício apontado seja relevante para o deslinde da controvérsia ou obste seu regular prosseguimento, tal como ocorreu no caso em análise.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGADO EMBASADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL FUNDADO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL QUE SE VISLUMBRA APENAS DE FORMA REFLEXA. REFIS. PROCEDIMENTO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTE REGIDO PELO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 355/STJ. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, não sendo esse o meio processual adequado para discutir questão já enfrentada no acórdão embargado. Emprestam-se efeitos infringentes aos embargos de declaração para corrigir premissa equivocada existente no julgado quando o vício apontado seja relevante para a controvérsia. 2. O julgado embargado, além de omitir-se quanto à questão da possibilidade ou não de conhecimento do recurso especial quando o fundamento tido por constitucional do aresto impugnado consistir apenas em violação reflexa à constituição, embasou-se em premissa fática equivocada no que tange à afirmação de que o fundamento do acórdão recorrido teria sido eminentemente constitucional. 3. Não há qualquer indicação de dispositivo da Constituição Federal no acórdão regional, sendo que eventual fundamento constitucional somente seria vislumbrado de forma reflexa, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso especial por ausência de interposição de recurso extraordinário, hipótese na qual afasta-se a incidência da Súmula n. 126/STJ. 4. A jurisprudência desta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido da legalidade do procedimento de exclusão do Refis adotado pela Lei n. 9.964/00. Ressalte-se que a respeito do tema esta Corte editou o Enunciado Sumular n. 355/STJ, o qual dispõe que: "É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet". 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 867058 PB 2006/0194843-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2010).

In casu
, a decisão questionada baseou-se, evidentemente, em premissa equivocada, já que não conheceu do recurso de apelação por reputar ausente as peças necessárias para a compreensão da controvérsia posta nos embargos à execução, quando do desapensamento das ações .

Todavia, embora a parte autora não tenha apresentado as peças provenientes da execução no apelo, estas se encontram nos autos, uma vez que foram juntadas quando da impugnação apresentada pela embargada, de Id. 74034466, o que inviabiliza, por óbvio, a manutenção do
decisum
anterior.

Por tais razões,
ACOLHO os embargos de declaração
e aplico-lhes efeitos modificativos,
a fim de desconstituir a decisão de não conhecimento lançada no Id. 87531497, possibilitando o regular processamento da Apelação Cível no 0021845-13.2018.8.11.0055.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021